Tribunal: STF
Processo: ARE 1393179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE ESTRADA. ALEGAÇÃO DE ÓLEO NA PISTA. DNIT. NÃO CONFIGURADO NEXO ETIOLÓGICO, NEM CONDUTA OMISSIVA ESPECÍFICA. RODOVIA COM CONCESSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT.



    -Tratam-se de apelações interpostas pelos Réus DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE-DNIT, e AUTOPISTA FLUMINENSE S.A., nos autos da ação de rito ordinário, ajuizada por YGOR PINTO DUPIM DA SILVA , em face dos apelantes e da UNIÃO FREDERAL, objetivando” a condenação do réus a indenizarem os danos materiais sofridos referente à perda total do seu veículo em acidente ocorrido na Rodovia BR-101, na quantia de R$ 41.176,00 (quarenta e um mil, cento e setenta e seis reais), de acordo com a tabela FIPE. Requer, ainda, indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) decorrente dos danos morais sofridos. Por fim, pede a inversão do ônus da prova e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.”



    -O cerne da questão cinge-se em perquirir o direito do autor ao recebimento de reparação por danos materiais, e morais, em razão de acidente automobilístico ocorrido no dia 06/10/2016, na Rodovia BR-101, quando o mesmo conduzindo seu veículo, o mesmo começou a derrapar, vindo a capotar, parando junto à mureta, sob alegação de óleo na pista, em razão de conduta imputável ao Poder Público.



    -Preliminarmente, quanto à ilegitimidade passiva ad causam argüida pelo DNIT, é a mesma parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de indenização por acidente de trânsito ocorrido em via federal, ainda que objeto de concessão, em razão do dever de fiscalização permanente do serviço público previsto no art. 82, IV da Lei nº 10.233/01, razão pela qual desacolho a mesma.



    -Quanto ao mérito, a jurisprudência do Egrégio STJ firmou-se no sentido de que 'a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos' (Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/06/2014; REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/09/2013).



    -Contudo, se há responsabilidade subjetiva, ou objetiva, nas hipóteses de danos a particulares decorrentes de eventual, omissão estatal, o STF, atualmente, tem se posicionado em favor da aplicação da teoria objetiva. Nesse sentido, colhem-se dos seguintes arestos: STF, ARE 754778 AgR, DJ 19/12/2013; STF RE 677283 AgR DJ 08/05/2012



    -Inicialmente, cabe estabelecer certas premissas no que se refere a responsabilidade civil do Estado que, hodiernamente, vem fulcrada no artigo 37, § 6º, da Carta Magna. Impõe-se, portanto, que haja um dano, uma ação administrativa, aqui entendida como conduta comissiva, ou omissiva, sendo esta última calcada em uma específica falta de serviço, traduzida em um dever jurídico, e uma possibilidade fática de atuar, e que entre ambos exista um nexo de causalidade, informado pela teoria do dano direto, e imediato (STF RE 130764, DJ 7/8/92).



    -A Suprema Corte tem estabelecido ainda os seguintes requisitos, para a configuração da mesma, a saber: a) o dano; b) ação administrativa; c) e o respectivo nexo causal; esclarecendo que a mesma pode ser excluída, total, ou parcialmente, por culpa da vítima (STF, RE 178806, DJ 30/6/95), bem como pelo caso fortuito, ou força maior (STF, RE 109615, DJ 2/8/96), ou por fato de terceiros ou da natureza (STJ, REsp 44500, DJ 9/9/02).



    -Há que se vislumbrar um nexo etiológico entre a conduta, e o dano experimentado (STF, RE 172025, DJ 19/12/96), sem o qual, não obstante a presença daqueles, inviabiliza-se o reconhecimento indenizatório (STJ, REsp 44500, DJ 9/9/02).



    -Compete ao DNIT estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para os programas de segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou reposição de vias, terminais e instalações, pelo que a sua omissão abre margem à responsabilização civil pelos danos causados a terceiros.



    -Tratando-se de alegada omissão na conservação da rodovia, face a existência de óleo na pista, como é o caso dos autos, para responsabilidade do Estado, torna-se indispensável a demonstração da existência do fato administrativo, dano, nexo causal entre a conduta e o dano.



    -No caso concreto, sob ângulo diverso da sentença, não vislumbro a omissão nem a falha na prestação de serviço das apelantes, na medida que, além das fotos do carro acidentado, e no documento acima descrito (elaborado com base no depoimento do autor), inexiste nos autos, qualquer outro documento com perícia no local do acidente, para constatar que era óleo na pista; e, por outro lado, a meu juízo, os depoimentos prestados, não são firmes, nem coerentes, e não deixam claro que os acidentes ocorreram em virtude de derrapagem na pista, foi em razão de resíduos ali existentes, e por outro lado, em caso de existência de óleo, não se tem comprovado se tal derramamento ocorreu momento antes de tal acidente, o que não daria tempo de qualquer providência, antes do ocorrido.



    -Com efeito, a Administração Pública, não é garantidor universal, e inocorreu, na hipótese, em tela, uma demonstração concreta e específica de grave negligência da Administração, que não impediria o acidente, quando, então, poderia haver obrigação de indenizar.



    -Não é o caso dos autos, eis que inexiste qualquer prova, nem sequer foi alegada, nem demonstrado, qualquer circunstância indicativa da possibilidade concreta de atuação do Poder Público, ou seja, in casu, constata- se a ausência de culpa dos litisconsortes passivos, bem como a ausência de nexo de causalidade, não podendo imputar aos litisconsortes passivos o dever de indenização.



    -A situação fático-probatória, efetivamente, inobstante os danos materiais sofridos pelo autor, não autoriza o reconhecimento, quer de conduta omissiva, quer de nexo-etiológico do dano sofrido, eis que in casu, não restou demonstrado que o evento danoso (acidente) originou-se de omissão específica dos réus, não constando nos autos qualquer prova que o aludido acidente tenha decorrido em face de óleo na pista, apenas a prova testemunhal, que foi uma das conclusões do juízo para concluir o óleo na pista como razão do acidente, contudo, a meu juízo vislumbro a fragilidade da mesma, inexistindo outras provas, constatando-se a ausência de culpa dos litisconsortes passivos, bem como a ausência de nexo de causalidade.



    -Recurso do DNIT parcialmente provido, e da AUTOPISTA FLUMINENSE S/A, provido para julgar improcedente o pedido, condenando a parte autora em custas processuais, e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.85, § 2º do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente